Tribunal: STF
Processo: RE 65300
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-21
Data de publicação: 1972-02-21

Ementa:
DIREITO A ALIMENTOS; MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA DE DESQUITE. CESSAÇÃO
DA OBRIGAÇÃO DE O MARIDO PRESTAR ALIMENTOS A MULHER DESQUITADA,
QUANDO ESTA, UTILIZANDO A LIBERDADE DO NOVO ESTADO, MANTEM CONDUTA
QUE AFRONTA CONDIÇÃO IMPLICITA DAQUELA OBRIGAÇÃO E SE APRESENTA
INCOMPATIVEL COM A PRETENSAO AOS ALUDIDOS ALIMENTOS. DESNECESSIDADE
DE PROVA DE EXISTÊNCIA DE CONCUBINATO, PARA EXONERAÇÃO DA PENSÃO
ALIMENTICIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO, COM RESSALVA DAS PRESTAÇÕES JA RECEBIDAS.